Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR OUTRO JUÍZO. VEÍCULO EXCLUÍDO DO PROCESSAMENTO DA OUTRA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, "há litispendência quando se repete ação que está em curso". A agravante sustenta que há litispendência entre duas ações ajuizadas em Brasília, uma na Quarta Vara Cível de Taguatinga e outra na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
2. O requerimento distribuído no juízo de origem não induz litispendência. Trata-se, na verdade, de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Quarta Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara da Comarca de São Paulo – SP, conforme prevê o § 12 do artigo 3o do Decreto Lei 911/69.
3. Eventual litispendência entre a ação que tramita em Taguatinga e a de São Paulo deve ser arguida perante o Juízo da Comarca de São Paulo, cuja ação teria sido ajuizada posteriormente. Esse assunto desborda dos limites deste recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.